Tribunal: TJDFT
Processo: 0728606-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728606-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA ELISABETE DE MESQUITA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando-se os autos, verifica-se que a apelada MARIA ELISABETE DE MESQUITA, nas contrarrazões de ID 40294399, suscita preliminar de preclusão de matéria não alegada na contestação, qual seja, a ocorrência de danos morais e estéticos, oriundos da conduta omissiva atribuída ao ente público apelante, que, na primeira oportunidade de falar nos autos, limitou-se a refutar o nexo de causalidade e a reparação por danos materiais também pretendida, o que ofenderia, em tese, o disposto no art. 336 do CPC. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito da preliminar aventada pela apelada. Observe-se a prerrogativa processual de concessão de prazo em dobro, conferida ao apelante, pelo art. 183 do CPC. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator